Tribunal: STF
Processo: HC 70496
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-03
Data de publicação: 1994-05-03

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          "Habeas Corpus".
          Alegações de nulidade:
          1. - por ter sido o paciente submetido a tortura, durante o
interrogatorio policial;
          2.  - por não ter  sido verificado, mediante pericia, se as
balas,  que  provocaram  a  morte  da  vítima,  partiram  da  arma do
impetrante e paciente;
          3. - porque, apesar de preso, não foi este requisitado para
assistir a instrução criminal;
          4.  - porque utilizadas, no processo, pecas reproduzidas de
outro;
          Tortura não comprovada com a impetração.
          Preclusão das nulidades relativas.
          Nulidades absolutas indemonstradas.
          Não comprovação, também, de prejuizo.
          Condenação  baseada em  todo  o conjunto  probatório  e não
apenas nos elementos de convicção, impugnados na impetração.
          Reexame de provas inadmissivel no âmbito estrito do "writ".
          "H.C." indeferido.